Tribunal: TJPA
Processo: 0006571-12.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006571-12.2014.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. MULTA. PROCON. DESCUMPRIMENTO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERTIDÃO DÍVIDA ATIVA. VALIDADE E GRAU DE CERTEZA CONFIRMADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 15722384) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, da nulidade do procedimento administrativo - da indevida inversão do ônus da prova.

Ante esses argumentos, requer que

seja reconsiderada a decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17704953).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Como bem destacado na decisão agravada, acerca da inversão do ônus da prova, ressaltou que são duas as modalidades previstas pelo CDC - Código de Defesa do Consumidor, podendo decorrer da lei (
ope legis)
ou de determinação judicial
(ope judicis
). Na primeira hipótese, a própria legislação consumerista, atenta às peculiaridades de determinada relação jurídica, excepciona a regra geral de distribuição do ônus da prova. (RECURSO ESPECIAL Nº 1781578 - MG (2018/0307847-3), Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 18/05/2020.)

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor, por meio de seu artigo 6º, inciso VIII, estabelece como direito básico do consumidor a facilitação de seus direitos com a devida inversão do ônus da prova. Vejamos:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Desse modo, a partir de uma interpretação lógico-sistemática do dispositivo consumerista acima mencionado, conclui-se que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe na seara administrativa, não sendo possível mitigar esse privilégio da parte vulnerável da relação consumerista, pois seria contrário a todo sistema de proteção e defesa do consumidor instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

Logo, seria incoerente com o microssistema regido pelo CDC assegurar a inversão do ônus da prova no processo judicial em detrimento do processo administrativo.

A partir dessa premissa, caberia ao fornecedor demonstrar a efetiva legalidade das cobranças auferidas em decorrência dos medidores de energia elétrica. Por outro lado, referida prova se apresenta impossível para o consumidor, por se tratar de fato negativo, corroborando a necessidade da inversão do ônus probatório.

Nesse contexto, Humberto Theodoro Júnior preleciona o seguinte:

“O Código de Defesa do Consumidor reconhece a vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor, o que justifica, como se viu, sua proteção especial. É certo que a vulnerabilidade do consumidor constitui uma presunção legal absoluta, que impõe tratamento diferenciado que lhe dispensado, em face do fornecedor. Isto porque, não se pode pensar em proteção e defesa ao consumidor sem colocá-lo nesta posição de inferioridade perante os fornecedores de modo geral, principalmente diante das intensas transformações pelas quais passaram as relações de consumo e empresariais nos últimos tempos. Assim, todo consumidor é vulnerável perante a lei, sendo essa característica de ordem material. A vulnerabilidade, destarte, é elemento posto da relação de consumo e não um elemento pressuposto, em regra” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Direitos do consumidor. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017)

Portanto, diferentemente do que alega o agravante, tenho que o procedimento administrativo se reveste de legalidade, eis que foram atendidos os trâmites previstos na pertinente legislação que trata da matéria, tendo sido assegurado o devido processo legal e observado os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

No que concerne a aplicação da penalidade administrativa, é cediço que ao Poder Judiciário compete a análise apenas dos aspectos relativos à legalidade e seus limites, não se podendo interferir na análise do mérito administrativo. Sobre o tema, Maria Sylvia Di Pietro leciona o seguinte:

“Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é possível, mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei. (...) Daí por que não pode o Poder Judiciário invadir esse espaço reservado, pela lei, ao administrador, pois, caso contrário, estaria substituindo, por seus próprios critérios de escolha, a opção legítima feita pela autoridade competente com base em razões de oportunidade e conveniência que ela, melhor do que ninguém, pode decidir diante de cada caso concreto.
(Pietro, Maria Sylvia Zanella. DIREITO ADMINISTRATIVO. Forense. 31ª ed. 2018. n.p. E-pub.)

No caso dos autos, é possível constatar que foi oportunizado à parte o exercício do contraditório e ampla defesa no decorrer do processo administrativo, inexistindo ainda, a alegada irregularidade no processo administrativo, não tendo se desincumbido do ônus da prova de demonstrar a regularidade do medidor de energia elétrica que impôs a cobrança ao consumidor.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/08/2024